Tribunal: TCU
Processo: 020.580/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU e pelo ex-prefeito do município de Santa Rosa de Lima/SE, Eduardo Prado de Oliveira Júnior (gestão 2009-2012) contra o Acórdão 3.567/2020-TCU-2a Câmara, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as contas desse responsável e do Sr, Valdir Bispo dos Santos (ex-prefeito, gestão 2013-2016), com a imputação de débito e multa ao primeiro responsável e aplicação de multa ao segundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU e pelo ex-prefeito do município de Santa Rosa de Lima/SE, Eduardo Prado de Oliveira Júnior (gestão 2009-2012) contra o Acórdão 3567/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU e pelo Sr. Eduardo Prado de Oliveira Júnior para, no mérito, dar-lhes provimento, declarando insubsistente o Acórdão 3567/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. retornar os autos ao Relator a quo , para as medidas da sua competência; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.